Tribunal: TJDFT
Processo: 0705823-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva.
2. O réu foi condenado a 17 dias de prisão simples pelo crime de vias de fato e 1 mês e 5 dias de detenção pelo crime de ameaça, ambos nos termos da Lei no 11.340/2006, em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena por 2 anos. Foi absolvido da imputação de violação de domicílio.
3. A defesa alegou ausência de provas para manutenção da condenação, apontando contradições nos depoimentos da vítima e retratação em Juízo. Requereu a absolvição e a concessão da gratuidade de justiça.
4. O Ministério Público apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A denúncia narrou episódios de agressão física e ameaça praticados pelo réu contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica, incluindo uso de faca, ofensas verbais e invasão de domicílio.
7. Em Juízo, a vítima retratou as declarações prestadas na delegacia, afirmando que as agressões foram mútuas, negando o uso de faca e afirmando não lembrar dos fatos narrados inicialmente.
8. A mãe do réu, embora tenha confirmado em fase inquisitorial que foi chamada por vídeo devido às agressões, não confirmou os fatos em audiência.
9. A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, desde que corroborada por outras provas, conforme precedentes do STJ (RMS no 70.338/SP e AgRg no HC no 754.578/SP).
10. Os depoimentos colhidos judicialmente não confirmaram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, o que levou o Ministério Público a requerer a absolvição.
11. A relação entre o réu e a vítima revelou-se instável, com reatamento do relacionamento após os fatos, o que prejudicou a colheita de provas e comprometeu a segurança jurídica da condenação.
12. Diante da ausência de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do CPP, art. 386, VII.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de provas suficientes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impõe a absolvição do acusado. 2. A palavra da vítima em casos de violência doméstica deve ser corroborada por outros elementos probatórios para garantir segurança jurídica e respeito à presunção de inocência.”